Tribunal: TJMT
Processo: 1013858-64.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013858-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO VITORINO - CPF: 529.477.349-04 (EMBARGANTE), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (EMBARGADO), LUCIA CRUBELATI ARAGAO VITORINO - CPF: 027.464.739-76 (EMBARGANTE), DEVAIR ROBERTO VITORINO - CPF: 278.194.429-72 (EMBARGANTE), ROSANI BAVIA VITORINO - CPF: 482.832.749-53 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença nº 1000146-50.2019.8.11.0107, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, e se há fundamento para alterar o acórdão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material capaz de justificar a reforma do julgado.

4. Os embargos declaratórios não são meio processual adequado para reexame do mérito da decisão, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
Carlos Roberto Vitorino e outros
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes em desfavor de
Sigma Agropecuária LTDA.

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPR-F). DAÇÃO EM PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. VALOR DE REFERÊNCIA ESTABELECIDO PELO IMEA. ATRASO NO PAGAMENTO E QUITAÇÃO A MENOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que determinou o prosseguimento da execução em razão do descumprimento de acordo firmado no Cumprimento de Sentença derivado de Ação Monitória e condenou os devedores ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A obrigação tinha origem na Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) nº 322/2015, prevendo a entrega de 846.000 kg de soja ou pagamento equivalente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar: 1) se os Agravantes cumpriram integralmente o acordo ao efetuarem pagamento inferior ao montante estipulado, com base nos valores de referência do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (IMEA); 2) se o valor da cláusula penal está correta; e, 3) se a aplicação da multa por litigância de má-fé, e o seu valor, é legítima.

III. Razões de decidir

3. O acordo estabeleceu expressamente que o pagamento deveria ser realizado tomando por base o valor da saca de soja divulgado pelo IMEA na data ajustada (28/02/2024). O histórico do IMEA demonstra que o preço da saca era de R$ 100,90, fixando o valor total devido em R$ 302.700,00, além de R$ 40.360,00 a título de honorários advocatícios.

4. Os Agravantes, no entanto, quitaram a obrigação com atraso (29/02/2024) e em valor inferior ao pactuado, o que configurou inadimplemento contratual. O fato de o dia acordado não ser dia útil não justifica a alteração do índice de referência ou a postergação do pagamento.

5. As alegações de que descontos legais deveriam ser aplicados ao valor devido são infundadas, pois não foram estipulados no acordo. A cláusula penal pactuada é válida e não se mostra excessiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A multa por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, assim como seu valor, pois os Agravantes alteraram a verdade dos fatos ao apresentarem valores inferiores e datas diversas daquelas ajustadas, configurando afronta ao art. 80, II, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Em suas razoes, os Embargantes apontam duas omissões no acórdão: 1) Ausência de análise quanto ao grau de adimplemento da obrigação pactuada e seus reflexos no cálculo da cláusula penal, com possibilidade de redução equitativa nos termos do art. 413 do Código Civil; e, 2) Falta de apreciação acerca da ausência de dolo para fins de aplicação da penalidade por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Sustentam, ainda, que a decisão violou o artigo 113 do Código Civil, ao ignorar os usos e costumes do local para a celebração do negócio jurídico.

Alegam a necessidade de realizar o prequestionamento das matérias suscitadas para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (ID 276384385), pugnando pela manutenção do acórdão.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que
não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa das razões dos Embargantes que a parte elege matérias de convicção dessa Colenda Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Confira-se a fundamentação expendida no voto condutor:

"
(...)
O acordo é válido e eficaz, pactuado livremente entre as partes, conforme, inclusive, restou consignado, de forma que a obrigação
deve ser cumprida na forma em que assumida pelos devedores, não cabendo modificação nesse momento
, sob pena de violar os princípios da força obrigatória dos contratos, da segurança jurídica e da autonomia da vontade.

Por consequência, também não há que se falar em inaplicabilidade da Cláusula Quinta do acordo,
referente à cláusula penal, ou em sua redução, pois não se revela abusiva.

Não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser possível ao julgador a redução da multa contratual quando concretamente considerada excessiva (AgInt no AREsp n. 1.918.648/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado de 25/04/2022, DJe de 05/05/2022),
no entanto, o valor fixado no caso não se revela excessivo, sobretudo ao ponderar a reiterada inadimplência pelos devedores e a porcentagem usualmente utilizada nos negócios jurídicos.

(...)

Por fim, quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, se observa que os Agravantes alteraram a verdade dos fatos, apresentando valores e data de pagamento distintos do que restou acordado, além de consignando descontos que também não constam na avença.

O comportamento dos Agravantes encontra perfeita subsunção à hipótese prevista no artigo 80, incisos II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

(...)

A má-fé processual gera prejuízo não apenas à parte adversa, que é compelida a se defender de alegações infundadas, mas também ao próprio sistema judiciário, que se vê sobrecarregado por demandas desnecessárias ou desleais.

(...)

A aplicação das penalidades previstas no Código de Processo Civil é medida necessária para preservar a integridade do sistema judiciário e desestimular comportamentos processuais abusivos, não merecendo reparo.

Inclusive, registra-se que os Agravantes vêm desde o início do processo agindo de forma temerária, ao apresentar comprovantes de pagamento que não se referem ao negócio em discussão, conforme reconhecido na sentença proferida na fase de conhecimento (ID 80670582), confira-se:

(...)

Além disso, convém ressaltar que o montante aplicado a título de multa por litigância de má-fé também não se revela desproporcional, pois fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, quando poderia atingir até o percentual de 10% (dez por cento)."
– sic com destaques.

Nesse passo, em que pese o argumentado pelos Embargantes, inexiste qualquer omissão no acórdão, evidenciando que os recorrentes buscam, em verdade, rediscutir a temática através do recurso indevido.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ressalta-se, por fim, que “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção

(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025